Tribunal: STF
Processo: RE 1314399
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 98, Vol. 1):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDATA. PARCELAS ATRASADAS. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS PELAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”
    No apelo extremo (fl. 227, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 102, § 2º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “determinou que não seja observada a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria dos exequentes, no cálculo dos valores devidos da Gratificação (GDATA), bem como que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, quando deveria ser a TR” (fl. 228, Vol. 1).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto à correção monetária, em face do entendimento fixado nesta CORTE no Tema 810, e o admitiu quanto às demais questões (fl. 391, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à GDATA, a parte recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada pelo acórdão recorrido, tampouco de que forma teria ocorrido essa ofensa, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, não havendo matéria constitucional prequestionada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente